Tribunal: CARF
Processo: 10665.720740/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720740/2017-52
RESOLUÇÃO
2402-001.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEVA VETERINARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da DRJ06,
consubstanciada no Acórdão 106-001.001 (p. 228), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720740/2017-52
2
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se Auto de Infração – AI (formulário de autuação de fls. 2/6), com valor
consolidado em 29/5/2017, de R$ 4.320.026,10, referente ao lançamento de
ofício de contribuições patronais incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados devidos à Previdência Social, relativas às competências de 01/2014 a
12/2014 (código de receita 2141).
Relatório Fiscal.
Consta no relatório fiscal de fls. 9/16 as informações que seguem.
Relatório fiscal. Identificação de aplicação de contribuição CPRB (prevista na Lei
no 12.546/2011, artigo 8o) no período.
Por meio da análise da DIPJ do contribuinte constatou-se que a receita bruta é
composta exclusivamente de vendas de mercadorias no mercado interno.
Consultas realizadas relativas as notas fiscais eletrônicas do contribuinte mostram
que a receita bruta total correspondente ao período de 01/2014 a 12/2014 foi
igual a R$ 204.366.813,49. A planilha 1 do anexo I – total de vendas por CFOP e
NCM demonstra o total de vendas realizadas pelo sujeito passivo no período.
Para o cálculo da receita bruta total foram apuradas as devoluções efetuadas. As
notas fiscais referentes a devolução de venda são, via de regra, emitidas pelo
comprador correspondendo a uma saída de mercadoria. A Planilha II do anexo I –
devolução de vendas evidencia as devoluções feitas pelos compradores que
totalizaram R$ 4.412.107,01 (nesse caso, o contribuinte é o participante das notas
fiscais e os CFOP são de devolução de compra).
Para a identificação de outras devoluções não registradas com o respectivo CFOP
foi elaborada a Planilha II_A do anexo I, contendo as notas fiscais cujos CFOP são
1949, 2949, 3949, 5922, 6155 e 6922, além de informações de CFOP, NCM,
competência e o campo observações das notas fiscais. A soma das operações
demonstradas na Planilha II_A do anexo I totalizou R$ 1.074.957,51 . Por meio
dessa planilha foram “filtradas”, da Planilha II do anexo I, as notas fiscais cujo
campo “observação” contém algum registro relativo à devolução de mercadorias
e de produtos. Essas notas fiscais também são consideradas como devolução de
terceiros.
Conforme previsão do artigo 232 do Regulamento do IPI - RIPI/2010, na hipótese
de o comprador ser pessoa física ou jurídica não obrigada à emissão de nota fiscal,
compete ao vendedor emitir nota fiscal referente à devolução de venda, com
CFOP próprio de uma operação de devolução de venda. A Planilha II_B do anexo I
mostra as devoluções feitas por pessoas físicas ou pessoas jurídicas não obrigadas
a emissão de notas fiscais que totalizaram R$ 54,00 (nesse caso, as notas fiscais
são emitidas pelo contribuinte em análise e os CFOP são relativos a devoluções de
venda).
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720740/2017-52
3
A partir desses ajustes foi elaborada a Planilha III do anexo I - receita de vendas
menos devoluções consolida as vendas e devoluções mensais substituídas, na
qual restou evidenciada uma receita bruta total de R$ 198.879.694,97.
Por sua vez, a Planilha IV do anexo I – receita de vendas de produtos desonerados,
contém a discriminação das notas fiscais correspondentes, exclusivamente, a
operações com produtos alcançados pela hipótese de desoneração da folha de
pagamentos. Essas receitas totalizaram R$ 45.710.594,58. As devoluções de
produtos previstos na hipótese legal de aplicação desoneração constam nas
Planilhas V, V_A e V_B do anexo I; totalizando respectivamente R$ 480,048,71, R$
33.226,44 e R$ 54,00.
O valor total das devoluções de produtos desonerados corresponde a R$
513.329,15.
A apuração da receita bruta de produtos sujeitos à hipótese de desoneração da
folha de pagamentos consta na Planilha VI do anexo I –vendas de produtos
desonerados menos devoluções, e corresponde a um total de R$ 45.197.265,43.
Para o cálculo mensal do percentual de desoneração do contribuinte foi
necessário calcular a receita com produtos não sujeitos à desoneração. Na
Planilha VII do anexo I – produtos não desonerados apurou-se esses valores, a
partir da diferença entre a receita bruta total de vendas e a receita bruta das
vendas desonerada. Esse demonstrativo evidencia o valor da receita bruta dos
produtos fabricados pelo sujeito passivo não referidos no Anexo II da IN n0
1.436/2013 para o período de 01/2014 a 12/2014. Essas receitas totalizaram R$
153.682.429,54.
Por se tratar, o contribuinte, de indústria enquadrada na hipótese de aplicação da
CPRB pelo produto fabricado, se a receita bruta decorrente de outras atividades
(não desoneradas) for superior a 5% da receita bruta total deve haver
contribuição sobre a receita bruta (CPRB) e sobre a folha de pagamento,
proporcional, às atividades não desoneradas.
A Planilha VIII do anexo I – percentual da receita desonerada, demonstra,
mensalmente, o cálculo do percentual de desoneração do contribuinte. Os valores
mostram que se for dividida a receita bruta dos produtos não desonerados pela
receita bruta total, conforme determina o artigo 8o da IN RFB n0 1.436/2013,
obtém-se um percentual da receita desonerada entre 64% e 91%.
Concluiu-se que, no período de 01/2014 a 12/2014, o sujeito passivo está
parcialmente desonerado e dessa forma a base de cálculo da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta – CPRB, é igual às vendas menos devoluções
dos produtos desonerados.
Relatório fiscal. Ajuste indevido relativo à CPRB na GFIP.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720740/2017-52
4
A legislação vigente estabeleceu que os contribuintes devem utilizar o campo
Compensação da GFIP para diminuir a contribuição previdenciária sobre a folha,
proporcional ao percentual das receitas substituídas.
A Planilha VIII do anexo I – percentual da Receita Desonerada, evidencia, por
competência, os percentuais de vendas não desoneradas e os percentuais de
vendas desoneradas. O campo percentual da GFIP é calculado multiplicando o
percentual desonerado por 20%. Para o contribuinte esse percentual ficou entre
2% e 7%. Esses valores devem ser multiplicados pela massa total GFIP para
calcular o valor que deve ser preenchido no campo compensação GFIP.
Por meio dos demonstrativos Anexos II e III (que são parte integrante do presente
processo) foram discriminados os valores mensais da massa total GFIP declaradas
pelo contribuinte e os valores compensados em GFIP no período de 01/2014 a
12/2014.
A Planilha IX do anexo I – compensação efetuada - compensação devida –
diferenças apuradas demonstra que, para reduzir a contribuição da folha de
acordo com o percentual de desoneração, o contribuinte utilizou percentuais
variáveis entre 17% e 19% nas competências analisadas totalizando R$
2.834.060,59.
Contudo, utilizando os percentuais calculados em função das notas fiscais
referentes a vendas de produtos desonerados, o contribuinte deveria ter se
compensado no total de R$ 773.134,67, gerando uma divergência no valor de R$
2.060.925,92.
Consta, no item 3.3.1 do relatório fiscal, o valor total do lançamento relativo a
ajuste efetuado indevidamente.
A partir da MP no 449, de 3/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/5/2009, a
multa em lançamento de ofício passou a incidir sobre a totalidade ou a diferença
das contribuições previdenciárias nos casos de falta de recolhimento, de falta de
declaração, conforme consta do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996. Tendo
sido aplicada essa multa.
Relatório fiscal. Apuração das bases de cálculo.
Para a apuração das bases de cálculo da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta –CPRB prevista na Lei no 12.546/2011, artigo 8o, foram consideradas
as notas fiscais eletrônicas e a escrituração contábil digital, extraídas do sistema
SPED NF-e – arquivo nota fiscal eletrônica e SPED contábil – arquivo escrituração
contábil digital, obtidas através dos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, do período de 01/2014 a 12/2014.
O sujeito passivo declarou em DCTF – Declaração de débitos e créditos tributários
federais, pelo estabelecimento matriz, as contribuições previdenciárias incidentes
sobre o valor da receita bruta e recolheu em DARF – documento de arrecadação
das receitas federais, código 2991 a referida contribuição.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720740/2017-52
5
Por meio de análise das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, transmitidas pelo sujeito
passivo no período de 01/2014 a 12/2014, foi obtida a remuneração paga aos
segurados empregados e contribuintes individuais por serviços prestados (Relação
dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP –resumo do fechamento
empresa). A contribuição patronal prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 22, incisos
I e III, compensada pelo sujeito passivo consta na tela resumo das informações à
previdência social constantes no arquivo SEFIP – empresa, campo compensação –
período inicial, período final, valor solicitado e valor compensado.
As informações relativas à remuneração paga aos segurados e aos valores
compensados pelo sujeito passivo foram extraídas das GFIP transmitidas pelo
sujeito passivo antes do início do procedimento fiscal (status exportada e com
código de recolhimento igual a 115).
Outras informações.
Os demonstrativos elaborados pela fiscalização (planilhas mencionadas no
relatório fiscal) foram juntados às fls. 19/135.
Foram juntadas telas de consulta efetuadas nos sistemas informatizados da RFB
que tratam das informações sobre as remunerações declaradas por meio de GFIP
(fls. 136/147). Também foram juntadas telas de consulta que trazem os valores de
ajustes que foram informados no campo compensação das GFIP (fls. 148/159).
Defesa.
Em 4/7/2017, conforme documentos de fls. 162/164, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 165/193) na qual, essencialmente:
Diz que as contribuições previdenciárias são apuradas sobre as receitas brutas dos
produtos de fabricação própria, relacionados no Anexo II da Instrução Normativa
no 1.436/2013.
Atividades da autuado. Modus operandi.
Afirma ser uma sociedade por ações de capital fechado que tem como objeto
social, o registro, a industrialização, a distribuição, a comercialização, a
importação e exportação de produtos e medicamentos veterinários, biológicos,
misturas vitamínicas e minerais para a indústria veterinária no Brasil e no exterior.
Aduz que seus produtos são fabricados no estabelecimento matriz, no município
de Juatuba (MG) e que possui filial no Estado de São Paulo, CNPJ
07.086.487/0002-05, na cidade de Vinhedo, mas nesse estabelecimento não há
fabricação.
Assevera que as vendas dos produtos de fabricação própria (desonerados)
ocorrem tanto na matriz, como na filial em SP e que, para tanto, a matriz/Juatuba
(MG) transfere sua fabricação para a filial em Vinhedo(SP).
Diz que a fiscalização não incluiu, nos produtos desonerados, aqueles fabricados
em Juatuba (MG) e vendidos pela filial de Vinhedo (SP). Afirma que se o produto é
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720740/2017-52
6
de fabricação própria, independente do estabelecimento que realiza a venda
(matriz ou filial), deve ser considerado como produto desonerado e que não se
pode admitir que um produto de fabricação própria seja desonerado na matriz e
esse mesmo produto seja considerado receita não desonerada na filial.
Estabelecimentos autônomos e CFOP.
Afirma que todos os estabelecimentos de uma mesma “empresa” são autônomos
para fins de incidência do ICMS e IPI e que uma filial é um estabelecimento
autônomo em relação à matriz, por força da legislação tributária, devendo apurar
seus tributos e sua escrituração de forma individual e separada. Cita legislação
aplicável ao ICMS em Minas Gerais e ao IPI. Diz que deve obedecer fielmente as
normas tributárias do ICMS e IPI, sob pena de elevadas multas.
CFOP aplicável a cada estabelecimento.
Alega que as notas fiscais são emitidas com o CFOP – Código Fiscal de Operações
e Prestações, conforme está previsto no artigo 187 do Regulamento do ICMS -
RICMS-MG e que para a correta classificação no CFOP está obrigado a observar as
notas explicativas por força do § 2o do artigo 187 do RICMS. Cita trecho do Anexo
II do RICMS contendo descrição dos CFOP. Conclui que o CFOP é colocado na nota
fiscal de acordo com as notas explicativas por estabelecimento.
Diz que fabrica seus produtos na matriz em Juatuba (MG) e transfere esses
produtos para sua filial em São Paulo. Aduz que, nas vendas na matriz utiliza o
CFOP 5101 (Venda de Produção do Estabelecimento), pois tratam-se de produtos
produzidos pelo próprio estabelecimento matriz. Assevera que para esse mesmo
produto fabricado na matriz, na operação de venda, utiliza o CFOP 5102 (Venda
de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), já que não foi submetido a
“qualquer processo industrial” em Vinhedo (SP), filial. Diz que esse produto não
foi submetido a qualquer processo de industrialização na filial de São Paulo, não
podendo ser classificado no CFOP 5.101, em face da autonomia dos
estabelecimentos, e que a própria redação do CPOP 5101 indica que ele se refere
às saídas de produção do estabelecimento, e não do grupo econômico
empresarial, em homenagem ao Princípio da Autonomia dos Estabelecimentos.
Cita consulta no 23/2016 do Estado de Santa Catarina, na qual dentre outras
conclusões e apontamentos contém:
A própria redação do CFOP 5.101 indica que se refere às saídas de produção do
estabelecimento, e não do grupo empresarial, homenageando o princípio da
autonomia dos estabelecimentos.
Diante disso, as vendas de mercadorias produzidas por outro estabelecimento,
ainda que do mesmo titular, devem indicar o "CFOP 5.102 -venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros.
Cita resposta à Consulta Tributária no 5600/2015, de 24/6/2016, do Estado de São
Paulo, na qual consta a seguinte ementa:
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720740/2017-52
7
ICMS – Produtos têxteis – Venda, realizada por estabelecimento matriz, de
mercadorias produzidas e transferidas por filiais – CFOP.
I. Em obediência ao princípio da autonomia dos estabelecimentos, na
comercialização efetuada pelo estabelecimento matriz, de mercadoria recebida
em transferência de filial fabricante, deve ser utilizado o CFOP 5.102/6.102
(“venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”).
Conclui que no CFOP 5.102 são classificados os produtos que “não tenham sido
objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento” e que os produtos
produzidos na matriz e vendidos na filial em Vinhedo (SP) classificam-se nesse
CFOP 5.102, pois não foi objeto de qualquer processo industrial em Vinhedo (SP).
Diz que, contudo, a fiscalização desconsiderou esse fato, não computando tais
vendas em produtos desonerados, simplesmente, porque consta nas notas fiscais
o CFOP 5102 e 6102, mesmo sendo de fabricação da matriz. Cita exemplos de
produtos que são produzidos na matriz e vendidos pela filial de SP.
Assevera que o presente processo administrativo deve ser baixado em diligência
para comprovar tais fatos através de perícia, o que fica requerido, em atenção ao
Princípio da Verdade Material.
Princípio da Verdade Material.
Tece considerações sobre o Princípio da Verdade Material citando jurisprudência,
doutrina e decisões administrativas.
Conclui que cabe a fiscalização, pesquisar, diligenciar, averiguar, para buscar a
verdade material dos fatos, não podendo desprezar a verdade.
Multa. Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Capacidade
Contributiva.
Tece considerações sobre a finalidade da multa fiscal citando jurisprudência.
Diz que no presente caso, apesar de atendido o Princípio da Legalidade a fixação
do valor da multa fere os Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da
Capacidade Contributiva e da Vedação ao Confisco.
Alega que foi consignada multa confiscatória que é absolutamente indevida e
ilegal, vedada expressamente pela Constituição da República - CR de 1988 (inciso
IV do artigo 150) e aduz que o Supremo Tribunal Federal sempre repeliu a
cobrança em caráter confiscatório, mesmo antes da existência desse dispositivo
(RTJ 74/320; 78/610; 79/478-490; 96/1.354).
Assevera que a multa fiscal ou tributária não pode ser utilizada como expediente
ou técnica de arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado e que isso
configura desvio de finalidade
Cita ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade no ADI 551/RJ, Rel. Min.
Ilmar Galvão, julgado em 24/10/2002 - Tribunal Pleno, DJ de 14/2/2003, pg. 58,
Ement. Vol. 02098-01 PP-00039). Aduz que as decisões do STF, em Ação Direta de
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720740/2017-52
8
Inconstitucionalidade ou Constitucionalidade, produzem eficácia contra todos e
efeito vinculante, por força do disposto no parágrafo único do artigo 28 da Lei no
9.868, de 10/11/1999, bem como § 2o do artigo 102 da CR de 1988.
Cita doutrina, decisões administrativas e judiciais em processos dos quais não é
parte para fundamentar seu entendimento de que a multa aplicada é
confiscatória e que ela afronta a CR de 1988.
Diz que o critério confiscatório da multa está na total desproporcionalidade entre
o valor da imposição e o valor do tributo. Aduz que, em se tratando de multa,
afere-se o gravame confrontando-se o valor aplicado pelo ente político em
comparação com a falta praticada. Assevera que a gradação da multa deve ser
lógica.
Afirma que a Administração Pública não tem limite para aplicação de multa ao
contrário do que ocorre com a iniciativa privada. Diz que é evidente o desrespeito
aos mais elementares princípios de direito, tais como da Igualdade, da
Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Vedação ao Confisco, da Vedação ao
enriquecimento sem causa, etc.
Assevera que havendo desproporcionalidade entre a gravidade da infração
cometida e a sanção aplicada, é necessária a redução da multa aplicada. Cita
trecho de decisões do STF e de tribunais pátrios para fundamentar esse
entendimento.
Diligências necessárias. Perícia.
Afirma que para comprovar que vários produtos são produzidos na
matriz/Juatuba (MG) e vendidos na filial/Vinhedo(SP) é necessária a realização de
diligências e perícia. Cita quesitos da perícia e indica assistente técnico para sua
realização.
Pedidos.
Assevera que diante das relevantes razões fáticas e legais, que não podem ser
elididas e ignoradas, sob pena de ocorrer cerceamento de defesa e negativa ao
Princípio do Contraditório Pleno, assegurado pela constituição, (inciso LV do
artigo 5o da Constituição da República – CR de 1988), requer:
a) que o processo seja baixado em diligência para comprovar os fatos narrados,
através de perícia;
b) o cancelamento das exigências fiscais;
c) requer sejam feitas as devidas reduções, no montante a ser apurado, levando-
se em conta todos os excessos mencionados, em especial a multa confiscatória.
d) que a decisão motivada e fundamentada seja lhe comunicada, por escrito, via
postal.
Protesta pela produção de prova pericial, documental e testemunhal.
O impugnante juntou cópias de documentos de fls. 194/210.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720740/2017-52
9
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 106-001.001 (p. 228), conforme ementa abaixo reproduzida:

Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720740/2017-52
10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo
conforme dispõe a Legislação Previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA CPRB. CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
Somente podem ser consideradas, na identificação dos valores de receita bruta
com vistas a aplicar a CPRB prevista na Lei no 12.546/2011, artigo 8o, receitas
inequivocamente auferidas com venda de produção própria.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o
competente recurso voluntário (p. 251), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
 a fiscalização somente excluiu da tributação (produto desonerado) o CFOP 5101
e considerou todos os CFOPs 5102 como vendas de mercadorias adquiridas de
terceiros, com tributação normal – (sem desoneração);
 a DRJ constatou que os CFOP 5102 e 6102 podem ser utilizados tanto para se
referir a venda de mercadorias ADQUIRIDAS DE TERCEIROS, quanto para a
vendas de PRODUÇÃO PRÓPRIA;
 o lançamento fiscal é, assim, insubsistente, pois o Fisco não demonstrou que as
operações relativas ao CFOP 5102 se tratam de MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE
TERCEIROS (sem desoneração) e não de PRODUÇÃO PRÓPRIA (produto
desonerado);
 para um mesmo produto foram adotadas duas posturas diferentes, quais sejam:
i) se produzidos e vendidos em MINAS GERAIS foram considerados desonerados
CFOP 5101;
ii) esses mesmos produtos produzidos em MINAS GERAIS mas vendidos em
outras filiais da autuada em outros estados sofreram tributação normal – CFOP
5102.
 as obrigações acessórias contêm todos os elementos dos tributos previstos no
art. 142 do CTN;
 observância ao princípio da verdade material; e
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720740/2017-52
11
 redução da multa de ofício aplicada em atenção aos princípios da razoabilidade,
da proporcionalidade e da capacidade contributiva.
Ato contínuo, por meio do expediente de página 640 e seguintes, a Contribuinte,
ora Recorrente, traz aos autos Laudo Pericial Extrajudicial (p. 643), a fim de comprovar as
assertivas contidas no recurso voluntário tempestivamente apresentado.
Por fim, através da petição de p. 728, a Contribuinte anexa a íntegra do susodito
Laudo Pericial Extrajudicial, tendo em vista que a cópia anteriormente juntada (p. 643), por
equívoco, estava sem as páginas 09, 10, 11 daquele documento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, por tanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vista a exigir crédito tributário referente às contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, relativas às competências de 01/2014
a 12/2014 (código de receita 2141).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 09), tem-se que a Contribuinte, para reduzir a
contribuição da folha de acordo com o percentual de desoneração, utilizou percentuais variáveis
entre 17% e 19% para as competências analisadas totalizando R$ 2.834.060,59(dois milhões e
oitocentos e trinta e quatro mil e sessenta reais e cinquenta e nove centavos). Utilizando os
percentuais calculados em função das notas fiscais referentes a vendas de produtos desonerados,
o contribuinte deveria ter se compensado no total de R$ 773.134,67(setecentos e setenta e três mil
e cento e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), gerando uma divergência no valor de R$
2.060.925,92(dois milhões e sessenta mil e novecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois
centavos).
Em sua peça recursal, a Contribuinte, para o que interessa no momento, defende
que:
 a fiscalização somente excluiu da tributação (produto desonerado) o CFOP 5101
e considerou todos os CFOPs 5102 como vendas de mercadorias adquiridas de
terceiros, com tributação normal – (sem desoneração);
 a DRJ constatou que os CFOP 5102 e 6102 podem ser utilizados tanto para se
referir a venda de mercadorias ADQUIRIDAS DE TERCEIROS, quanto para a
vendas de PRODUÇÃO PRÓPRIA;
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720740/2017-52
12
 o lançamento fiscal é, assim, insubsistente, pois o Fisco não demonstrou que as
operações relativas ao CFOP 5102 se tratam de MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE
TERCEIROS (sem desoneração) e não de PRODUÇÃO PRÓPRIA (produto
desonerado);
 para um mesmo produto foram adotadas duas posturas diferentes, quais
sejam: (i) se produzidos e vendidos em MINAS GERAIS foram considerados
desonerados CFOP 5101; (ii) esses mesmos produtos produzidos em MINAS
GERAIS mas vendidos em outras filiais da autuada em outros estados sofreram
tributação normal – CFOP 5102.
Às p.p. 640 e 728, a Contribuinte traz aos autos Laudo Pericial Extrajudicial,
subscrito por contador contábil, por meio do qual o referido profissional técnico concluiu que “a
Fiscalização considerou equivocadamente, em sua apuração, receita de vendas de mercadorias de
fabricação própria (desoneradas) – como se fossem receitas de vendas de mercadorias de terceiros
- (não desoneradas)”.
Neste espeque, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, considerando que o órgão julgador de primeira instância reconheceu que o
CFOP 5102 pode ser utilizado tanto para se referir a venda de mercadorias ADQUIRIDAS DE
TERCEIROS, quanto para a vendas de PRODUÇÃO PRÓPRIA (de mercadorias adquiridas / recebidas
de outro estabelecimento do mesmo contribuinte), entendo ser imprescindível, no caso vertente,
a conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para que a
Autoridade Administrativa Fiscal adote as seguintes providências:
(i) à luz dos elementos constantes nos presentes autos, notoriamente do recurso
voluntário e seus anexos e do laudo pericial judicial e seus anexos, verificar / confirmar se, tal
como defendido pela Contribuinte e confirmado pelo Laudo Pericial Extrajudicial por esta
apresentado, a Fiscalização considerou, indevidamente, como receitas não desoneradas as
operações classificadas no CFOP 5102, referentes à venda de produção própria de mercadorias
adquiridas / recebidas de outro estabelecimento da Contribuinte;
(ii) elaborar, se for o caso, novo demonstrativo fiscal, computando o montante
referente às operações classificadas no CFOP 5102, referentes à venda de produção própria de
mercadorias adquiridas / recebidas de outro estabelecimento da Contribuinte, como receitas
desoneradas;
consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no prazo de
30 (trinta) dias.Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720740/2017-52
13

Fl. 753
DF CARF MF
Original